Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.

2. O fato relevante. As embargantes sustentam a existência de contradição na análise da alegação de que o atraso na entrega da obra deu-se por caso fortuito, argumentando que houve uma real falta de materiais, o que demandaria a suspensão do prazo de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, no julgado, quanto à análise da alegação de atraso na entrega da obra em razão de caso fortuito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ; TJDFT, Acórdãos 1174445 e 1071488.

6. No caso em análise, não foram identificados vícios a serem sanados. Diferentemente do que alegam as partes embargantes, a tese de excludente de ilicitude por fortuito externo (art. 393 do CC) foi devidamente examinada, resultando no reconhecimento da responsabilidade da requerida pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra (item 13 do Acórdão). Destaca-se que a formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega assumido pelo fornecedor, no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/04/2023, com tolerância de 180 dias. Demais disso, se o contrato de compra e venda foi firmado em agosto de 2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 2a Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 31/1/2018.